Tribunal: TJBA
Processo: 8037439-20.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8037439-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA em face do Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA, nos autos do cumprimento de sentença nº 0056724-26.2011.8.05.0001, requerido pelo Ministério Público do Estado da Bahia em desfavor de OAS Empreendimentos S.A. e Gafisa S/A. O Juízo suscitado declinou da competência ao fundamento de que, após a reespecialização promovida por resoluções do Tribunal de Justiça, a matéria discutida teria natureza consumerista e não mais se incluiria no âmbito de atuação das Varas Empresariais. O Juízo suscitante, por sua vez, sustentou que o cumprimento de sentença deve tramitar perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau, nos termos do art. 516, II, do CPC. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a alteração superveniente da competência material da vara que proferiu a sentença afasta a sua competência funcional para processar e julgar a fase de cumprimento de sentença. III. Razões de decidir O art. 516, II, do CPC estabelece que o cumprimento da sentença será realizado perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de regra de competência funcional, de natureza absoluta. A fase de cumprimento de sentença constitui desdobramento do processo sincrético e permanece vinculada ao juízo sentenciante, em observância ao princípio da perpetuatio jurisdictionis previsto no art. 43 do CPC. As resoluções administrativas de organização judiciária possuem eficácia prospectiva e não têm aptidão para deslocar a competência funcional já consolidada em processo anteriormente sentenciado. No caso concreto, é incontroverso que a sentença exequenda foi proferida pelo Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA, razão pela qual lhe compete o processamento e julgamento do cumprimento de sentença. A conclusão adotada está em conformidade com a jurisprudência das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que reconhece a prevalência da competência funcional do juízo prolator da sentença, mesmo diante de alteração posterior da competência material da unidade judiciária. IV. Dispositivo e tese Conflito de competência julgado procedente, para declarar competente o JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA para processar e julgar o cumprimento de sentença nº 0056724-26.2011.8.05.0001. Tese de julgamento: “1. O cumprimento de sentença deve tramitar perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC. 2. A alteração superveniente da competência material da vara não afasta a competência funcional do juízo sentenciante para a fase executiva. 3. As normas administrativas de organização judiciária não prevalecem sobre a regra de competência funcional prevista no CPC.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8037439-20.2025.8.05.0000, suscitado pelo JUÍZO DA 3ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA em face do JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA